Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-73.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801995-73.2024.8.14.0045

APELANTE: ARCELINO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801995-73.2024.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

APELANTE: ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Arcelino José Martins de Oliveira contra sentença condenatória a 30 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado, pelo crime de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, diante da alegação de ausência de comprovação da autoria do incêndio que causou a morte da vítima;
(ii) Correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à valoração das circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O latrocínio exige nexo causal entre a violência empregada para subtrair o patrimônio e o resultado morte, independentemente da ordem cronológica dos eventos, o que restou comprovado por provas robustas (imagens, depoimentos e laudos periciais).

2. A desclassificação para roubo simples não se mostra cabível, pois o dolo na conduta antecedente (roubo) e o resultado morte como meio para assegurar a subtração estão presentes.

3. A dosimetria da pena observou o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta para a negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e do delito, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. O aumento da pena-base foi fixado mediante aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, totalizando aumento proporcional e razoável sobre a pena mínima legal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1951442/PE; AgRg no HC 603.620/MS; AgRg no AREsp 1659986/RS).

5. A fundamentação do magistrado para a valoração negativa das circunstâncias judiciais é idônea, não havendo arbitrariedade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação pelo crime de latrocínio e a dosimetria da pena aplicada.

Tese de julgamento
: “1. A configuração do latrocínio exige nexo causal entre a violência empregada para a subtração patrimonial e o resultado morte, sendo incabível a desclassificação para roubo simples quando comprovados autoria, materialidade e dolo na conduta antecedente. 2. A fixação da pena-base pode ser majorada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando-se fração de 1/6 da pena mínima para cada vetorial negativo, desde que haja fundamentação concreta e proporcional, legitimando o aumento da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XLVI; 93, IX; CP, arts. 157, § 3º, II; 59; 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Criminal 0000166-97.2012.8.12.0035 (2019); STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 23/11/2021; AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 09/10/2020; AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 02/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801995-73.2024.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

APELANTE: ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção-PA
que o condenou em 30 (trinta) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, do CPB.

Narrou à denúncia (id.),
que no dia
25 de março de 2023, por volta das 22:15, na residência localizada na rua C-18, s/n, Bairro Atila Douglas, em lar habitado, o apelante ARCELINO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, subtraiu mediante o emprego de violência, por meio de agressão física e incêndio, gerando resultado morte, produtos alimentícios e objetos pertencente à vítima JOÃO PINTO DE FARIA.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º, II, do CPB.

Boletim de Ocorrência. (id.

23714200)

Relatório de levantamento de local do crime, (id. 23714201fls. 19/31)

Exame de Corpo de Delito da vítima. (id. 23714201- fl. 36/38).

Laudo Exame Cadavérico. (id. 23714215- fl. 78/80).

Certidão de Óbito da vítima. (id.23714215-) fl. 83)

Auto de Apreensão e exibição. (id. 23714228- fl. 114).

Laudo de perícia prosopográfica (id. fl. 129/151)

Relatório IPL. (id. 23714268 - fl. 319/322).

A Denúncia foi recebida em
29 de abril de 2024
. (id.id.23714275-fls. 333/337)

Citação pessoal do réu. (id. 23714297- às fls. 374)

Defesa preliminar do réu. (id. 23714300- fl. 377/381).

Termo de Audiência. (id.23714321- fl. 409).

Alegações finais do
Parque
t, (id. 23714324- fl. 419/426)

Alegações finais da Defesa, (id. 23714326- fl. 431/439)

Em sentença prolatada em 11/11/2024 (id.),
o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado
ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA
, como incurso nas sanções do
art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.23714332-fls.492/501), a Defensoria Pública pugnou:
1)

Desclassificação do delito de latrocínio para roubo simples (art.129, § 1º, III, do CPB); 2) Redimensionamento da pena para aplicar o patamar de 1/8 (um oitavo)

Em sede de contrarrazões
(id.23714335-fls.506/513), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.25507478), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
im
provimento,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção-PA
que o condenou em 30 (trinta) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, do CPB.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

A Defensoria Pública alega, em
razões recursais
, requer a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, sob a alegação de que apesar da vítima haver falecido em virtude dos ferimentos causados pelo incêndio em sua residência, não restou comprovado que o apelante é o responsável por atear fogo no local.

No que tange ao pedido de DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES, adianto que
NÃO

acolho
a alegação em comento.

O art. 157, § 3º, do Código Penal dispõe:

Art. 157
. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 3º
Se da violência resulta:

(...)

II – morte
, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa."

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu depois.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se não houve a subtração do bem e nem lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio não está presente.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
: “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Justamente, por se tratar de crime patrimonial.

No caso em análise, as provas confirmam a ocorrência do crime de latrocínio, pois durante a prática do crime patrimonial houve o emprego de violência através de incêndio na residência da vítima JOÃO PINTO DE FARIA, no qual o evento morte ocorreu posteriormente.

De acordo com a narrativa de Denúncia no dia 25/03/2023, por volta das 22hs15min, na residência localizada na Rua C-18, s/n, bairro Atila Douglas, no município de Redenção, a vítima JOÃO estava se recolhendo para dormir, quando ouviu um barulho vindo do quintal de sua residência, instante que abriu a porta para averiguar o que poderia estar acontecendo, momento que o réu entrou em sua residência e fechou a porta em seguida, desferindo um golpe de “mata-leão” na vítima, levando-o para o quarto. Por oportuno foi possível verificar que o acusado além de levar a vítima para o quarto depois do golpe, ao retornar para a cozinha subtraiu alguns produtos alimentícios e objetos que se encontravam na cozinha, alguns em cima da mesa, outros no armário e na geladeira. Em ato contínuo, o acusado agiu com requinte de crueldade visto que a vítima já se encontrava imobilizada, retornou ao quarto da vítima e ateou fogo no cômodo, pois, conforme
prints
das imagens capturadas de câmera de segurança anexadas aos autos, é possível verificar toda a ação, conforme 112229571 - Pág. 12 e s.s.

A materialidade restou comprovada através do Exame de Corpo de Delito da vítima (id.23714201-fls.36/38), Auto de Exame Cadavérico (id.23714215-fls.78/80) e Certidão de Óbito da vítima (id.23714215-fl.38)

Quanto à autoria restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Destaco, trecho do depoimento da testemunha
ANA ELIZABETH DE FARIAS COSTA
,
conforme trecho da sentença (id.23714327-fl.6/7),
in verbis:

“QUE quando ligaram, estava em casa e falaram que a casa do seu pai estava pegando fogo; passou nos bombeiros e levou eles; quando chegou lá tinha uma ambulância levando a vítima para o hospital; essa pessoa entrou lá, tenho o vídeo que ele entrou, tinha uma câmera lá que eu observava ele todo dia, até a hora que ia dormir;
ele entrou e no vídeo o acusado está enforcando seu pai e levando ele para o quarto
;
deve ter desmaiado; o seu pai estava com o rosto muito machucado, ele colocou fogo na cama da vítima
; ele já entrava várias vezes, roubava lá a bastante tempo; ele e uma senhora já roubaram lá; isso não foi a primeira vez que ele entrou; o seu pai morava sozinho, ele nunca quis morar com a declarante; insistiu bastante para tirar ele de lá e ele não aceitava;
ele tinha 91 anos
; na casa tinha um circuito de câmeras, toda a família acompanhava as filmagens, essas câmeras era por conta da idade dele e também dos roubos que eram frequente; tinha câmera na parte de fora e na parte de dentro da casa, as câmeras de fora eles quebraram na hora de entrar; era uma senhorinha que andava com 3 comparsa, uma vez ela ia com um e depois ia com outro, então para saber o rosto da pessoa foi no último vídeo que eu vi, que ele entrou e matou ele esse rapaz; ele saiu do quarto, colocou fogo no quarto e saiu do quarto, abriu a geladeira, bebeu água e comeu um pedaço de bolo que a sua cunhada tinha deixado em cima da mesa; ele pegou bastante coisa do armário e colocou dentro da camiseta; agora o que ele levou eu não sei; Que meu pai foi atendido com vida, foi eu que levei ele na ambulância; ele estava todo queimado, a única coisa que não queimou dele foi a cabeça e a virilha dele, o resto estava tudo queimado se pegasse nele a carne saia; não sabe porque ele chegou no hospital, eles subiram com ele para lá, então não sabe em quanto tempo ele veio a falecer; ele foi entubado; eles nos chamaram para desligar os aparelhos no outro dia, umas dez horas; uma senhora ia com bastante frequência roubar, só botijão de gás já roubaram 6 seis botijões de gás; todo mês quando fazia as compras do seu pai no final do mês, eles iam e carregava quase tudo; essa senhora sempre estava junto; não se recordo de ver o rapaz outras vezes com ela, só viu ele no dia do fato; chegou a ver as filmagens das câmeras; pelas câmeras identificou a pessoa; não chegou a fazer o reconhecimento, só os policiais que mostraram a foto da prisão onde ele está; não fez o reconhecimento, porque já tinham levado ele para o presídio”.

A testemunha
TALISSON DUQUE CESAR SILVA
, Policial Militar declarou, conforme termos da sentença (id.23714327-fl. 7)

“QUE participou da prisão do acusado; na data estavam de serviço em rondas normais ostensivas pelo perímetro da cidade; localizaram ele sentado em uma calçada, havia ali imagens comparativas com características físicas dele; fizeram uma pequena acareação breve e identificamos ele; realizaram a abordagem e conduziram ele a delegacia de polícia civil, foi uma ação muito breve; não se recordo se ele confessou a prática; na prisão dele não chegou a ser dias após o fato, acredito que dentro do dia consecutivo; possui informações que foram veiculadas da suposta autoria da possível suspeita contra o indivíduo; não se recorda do detalhamento específico dessa informação sobre ele ser o suspeito”.

A testemunha
RAFAEL PELISARI BORTOLETTO
, Segundo Tenente da Policial Militar narrou, conforme termos da sentença (id.23714327-fl. 7)

“QUE declarou que se recorda dos fatos, que o roubo ocorreu um dia antes da abordagem, que a polícia civil tinha feito a identificação do autor do fato, que compartilharam a informação para localização, em diligência constante, que juntamente com o soldado César, que identificaram ARCELINO sentado na calçada, fizeram identificação, que fizeram a condução para a polícia civil, que ARCELINO falou que tinha feito o roubo mas não sabia que tinha pego fogo na casa e que o senhor

tinha se ferido, que ele falou que subtraiu latas de leite ninho, trocado por pedras de crack, que já tinha visto ARCELINO na rua, por ser usuário de droga, que nunca tinha feito.”

A testemunha IPC
GULHERME GOMES ALMEIDA
narrou,
conforme trecho da sentença (id.
23714327-fl. 7
):

“QUE o fato ocorreu nesse ano, que participou do relatório de investigação das imagens, que nas imagens identificou o acusado, que ARCELINO tem fixa extensa de passagem na polícia, que os papiloscopistas também fizeram análise das imagens, que ele tem o hábito de furtar, que tem umas vinte passagens policiais, que não foi no local, que analisou as imagens, que o acusado entrou na casa, provavelmente bateu na porta, que mostra o senhor indo na porta à noite, que o acusado força a porta e enforcou o pescoço da vítima com uma mão e arrastando a vítima jogando no quarto, que fica uns minutos, que o acusado furta uns objetos, pega isqueiro, vai no quarto e quando volta observa um clarão, ateando fogo com a vítima viva ainda, que não

aparecia mais ninguém ingressando na casa nas imagens (...).
.
”

Em seu interrogatório, o réu ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA narra, conforme termos da sentença. (id.23714327-fls.5/6)

“QUE a acusação é
verdadeira em parte
;
a parte falsa é sobre o incêndio
; não sabe informar quem provocou o incêndio; não sei informar como esse incêndio começou, porque quando saiu de lá não havia fogo algum; não se recorda se pegou isqueiro para atear fogo; entrou na residência procurando algo que pudesse vender para usar mais drogas, porque estava sob o efeito de droga (crack); foi roubar para poder vender ou trocar para usar mais; já é reincidente no furto, já fez isso de roubar no 155 para manter o vício; eu não sabia que ele estava lá e no meio daquele embalo todo aconteceu esse fato; Que deu um mata leão (um enforcão) nele; não sabia que ele estava na casa, na hora que foi ver se a porta estava aberta, foi bem na hora que ele abriu junto, nessa hora decidiu agarrar ele e já saiu arrastando; arrastou e colocou ele sentado em cima da cama; colocou ele sentado na cama, do lado da esquerdo, a cama estava logo perto da porta; disse para a vítima: “não grita não, se não vou te bater” e ele falou: “não meu filho, não faz nada comigo não pelo amor de Deus”; ao passo que o interrogando disse: “não, vou fazer nada com o senhor não, só não grita e não faz nada” e ele disse: “Tá bom, tá bom”; olhou por cima da

estante e não achei nada de valor, puxou a gaveta e não achou nada de valor que interessasse; não achou nenhum objeto que pudesse resultar em troca, para poder trocar em droga; fiquei procurando dentro do quarto, para ver se achava outras coisas; não sabia do fogo; não conhecia a vítima e também não tinha entrado na casa dele outras vezes; não roubou botijão de gás e nem outras coisas; não conhece essa senhora; os policiais militares não conhece também, mas o policial civil conhece sim, por conta das outras passagens; não pulou o muro de placa para entrar na casa, deu uma volta ao redor da casa para ver se encontrava alguma coisa de valor e não achou; aí foi forçar a porta e foi na hora que ele abriu; o muro é baixo, era de placa dava 1 metro e pouco ou 1 metro e 70 por aí; pulou o muro pelo lado direito em frente da casa; não tinha observado se na casa morava um idoso, estava sobre o efeito da droga; escolheu a casa aleatória, só viu o muro baixo; fumou crack, com cachimbo e acendeu com isqueiro, que estava no bolso; não tentou fumar dentro da casa; a sua intenção era sair o mais rápido possível da casa para ele não gritar; quando deixou a vítima no quarto ele estava acordado e consciente; agarrou ele e já sai puxando, não sabia que era um idoso, depois que foi ver; não chegou a bater a cabeça dele na parede; não foi no quarto novamente, fui só até a porta para falar para ele não levantar e ficar quieto; foi só até a porta e depois voltou para trás; no segundo momento, foi olhar as gavetas da estante, não achou nada de valor, só tinha cueca; não ficou com raiva e nem colocou fogo no colchão; os objetos que subtraiu era para trocar ou vender por droga; antes de entrar na casa já tinha usado droga; quando aconteceu os fatos estava sobre efeito da droga; usa crack, desde 2021”.

Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de Policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválidos os testemunhos de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI, verbis:

"(...)
preceitua o art.
202
do
CPP
que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho
. (...)"(in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, página 323).

Com efeito, a prova oral transcrita alhures é tranquila ao apontar que o acusado ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA intencionou a prática do roubo contra
JOÃO PINTO DE FARIA
, sendo que, durante os atos de execução do crime, protagonizou com o golpe “MATA-LEÃO, levando a vítima ao desfalecimento, arrastando-a até o seu quarto, e em seguida ateou fogo no quarto do ofendido, causando posteriormente seu óbito, conforme

Declaração de Óbito.

De acordo com o Laudo Cadavérico, o nacional JOÃO PINTO DE FARIA (id.23714215-fls.6/8) teve 99% da superfície corporal queimada, exceção dos órgãos genitais, ocasionando parada cardíaca, insuficiência renal aguda, choque hipovolêmico e queimaduras de terceiro grau, nos termos da Declaração de Óbito (id.23714215-fl.11)

Por oportuno, impende destacar que, em regra, no crime de latrocínio, o" evento morte ", apesar de constituir elementar do tipo penal, não precisa, necessariamente, ser desejado pelo agente de plano, bastando que seja empregada violência para subtrair o patrimônio alheio (ou para assegurar a sua manutenção) e que dessa violência advenha o respectivo resultado.

Nota-se que de acordo com a narrativa das testemunhas compromissadas, há evidência de um roubo, uma vez que conforme relatos da testemunha ANA ELIZABETH DE FARIA COSTA, filha do ofendido, no qual afirmou que na residência de seu genitor tinha câmera de segurança, no qual registrou toda a ação delituosa na residência de seu pai, onde registra acusado enforcando seu pai e levando ele para o quarto; deve ter desmaiado; o seu pai estava com o rosto muito machucado, depois o acusado colocou fogo na cama da vítima, fato este corroborado pelas outras testemunhas compromissadas.

Pelas circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, segundo a palavra das testemunhas os laudos periciais juntados nos autos, a mim parece que não restou dúvida do crime de latrocínio, cuja autoria tem o respectivo apelante.

Assim, ao trabalhar com o tipo penal em sua forma invariável, torna-se possível dizer que é suficiente à sua caracterização a atuação de forma dolosa em uma conduta antecedente (roubo) e de forma culposa na conduta consequente (homicídio), para que reste configurado o delito previsto no art. 157, § 3º, do Estatuto Repressivo.

Diante dos fatos narrados pelas testemunhas, e as provas constantes nos autos, não há dúvida que houve o crime de roubo na forma qualificada, incorrendo no evento morte, o que evidenciaria
animus necandi
para assegurar o sucesso da subtração patrimonial, próprio do crime de latrocínio, para a configuração do tipo penal.

As declarações coincidem com o Relatório de levantamento de local do crime (fl. 19/31, ID. 2371420), que, por meio das imagens das câmeras de segurança, confirma que apenas o apelante e a vítima estavam na residência no momento do crime. Embora as câmeras não registrem o início do incêndio, fica evidente que ele começou enquanto o apelante estava no local e se alastrou logo após sua saída. Não havia outras pessoas na casa.

Coaduno ainda com o entendimento do Procurador de Justiça (id.25507478-fl.5)

“(...)
, considerando que a vítima era um senhor idoso com menor possibilidade de reagir a agressão física desferida contra ele, a ação do apelante de incendiar a residência demonstra o dolo de matar tendo a vista as circunstâncias de vulnerabilidade que vítima estava
.”

Em face disso, não subsiste dúvidas a respeito da materialidade e autoria delitiva para a configuração do crime de latrocínio narrado na inicial.

Assim, é forçoso concluir que as provas dos autos
Declaração de óbito, laudos periciais,
e os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para condenação do apelante pelo crime de latrocínio, tendo agido com acerto a autoridade
a quo
quando entendeu por sua condenação por esse delito
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS –
CRIMES
DE
LATROCÍNIO
E ROUBO – PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AOS CODENUNCIADOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS CONDENADOS PELO DELITO DE
LATROCÍNIO
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS AUTORIAS DELITIVAS – ABSOLVIÇÃO DO ÚNICO RÉU QUE NESTES AUTOS RESPONDEU PELO
CRIME
DE ROUBO – AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO A ESTE EM RELAÇÃO AO
CRIME DE LATROCÍNIO
– COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO VERIFICADA – PRESERVAÇÃO DA MODULADORA NEGATIVADA (CULPABILIDADE) – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INCIDENTE SOBRE CÁLCULO ENTRE MÁXIMO E MÍNIMO DA PREVISÃO LEGAL DE APENAMENTO - RESPEITADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO – REFORMA DO CÁLCULO PENAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM FACE DA CORRÉ – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES AO CORRÉU – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO NOMEADO - PARTE DOS RECURSOS DESPROVIDOS E PARTE DOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EM PARTE COM O PARECER. 1. São robustas as provas dos autos acerca da coautoria dos Apelantes no
crime de latrocínio
que vitimou Maria e Clésio, este último teve a vida ceifada em face da violência empregada na conduta delituosa. Mantém-se as condenações pelo
crime de latrocínio
. 2. O Código Penal pátrio adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe para fins de responsabilização penal, todavia, a fim de atenuar os rigores da referida teoria, o Código Penal procurou distinguir a punibilidade de autoria da de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. O artigo 29, § 1º é destinado à figura do partícipe - participação de menor importância ( AgRg no REsp 1417364/SC , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015). No caso dos autos, a conduta do réu o classifica como partícipe. Nesta eira, reconhecida a ausência do domínio do fato pelo Apelante Heverton, constatado que realizou atividade secundária, há que se reconhecer, consequentemente, em benefício do réu a figura da participação de menor importância, previsto no artigo 29 , § 1º , do CP . Assim, a pena do réu deve ser diferenciada em razão da culpabilidade, diante da menor relevância de sua conduta para a produção do resultado. 3. Aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, constata-se que ao contrário do que pretende a Defesa do réu Everton, a conduta deste foi de fundamental relevância para prática do
crime
. Não é crível a versão do réu de desconhecimento a respeito da finalidade dos corréus de serem levados à fazenda para praticarem o
crime
, sob a argumentação de que lhes teriam dito que seriam transportados para trabalhar. Comprovada a coautoria delitiva no
crime de latrocínio
, via de consequência, rechaçada está a pretensão do reconhecimento da prática do delito de favorecimento real como alega subsidiariamente a defesa, já que em conluio com os executores imediatos do delito, os transportou ao local do
crime
e aguardou o chamado para lhes permitir a fuga, além de, após, juntamente com o grupo arquitetarem a destruição da prova do
crime
, fato que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, sua conduta configura a de coautoria funcional, pois o grupo dividiu as tarefas, praticando atos de execução diversos, dentre as quais, a função do Apelante foi fundamental, pois sem sua ação, os executores sequer chegariam até o local dos fatos. Assim, somadas as condutas, chegou-se ao fatídico resultado. 4. Não restou configurada a cooperação dolosamente distinta em relação a nenhum dos apelantes. Pelas narrativas dos próprios réus, não esboçaram nenhuma revolta ou indignação pela conduta do corréu executor do tiro fatal na vítima, tampouco misericórdia em tentar qualquer socorro ao ofendido, apenas continuaram a tarefa previamente ajustada de subtraírem o dinheiro e o carro da vítima e assegurar o êxito do
crime
, com a obtenção de proveito econômico, fato de não tiveram sucesso por causas que fugiram ao controle dos réus. De todo o enredo coletado, narrado por testemunhas, informantes e confissão dos próprios réus, tem-se que de cooperação dolosamente distinta não se trata, conforme prevê o artigo 29 , § 2º , primeira parte, do Código Penal . "(...) Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo
crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. ( RHC 133575 , Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) – sem grifo no original. 5. Acerca do
crime
de roubo, acolhe-se a pretensão de absolvição, pois configurada autoria mediata. Impositiva a absolvição do réu Heverthon da imputação do
crime
de roubo em face da vítima Jerônimo, com fundamento no artigo 386 , IV , do Código de Processo Penal . 6. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois realmente é acentuada a gravidade da conduta do agente que ao perpetrar
crime
de roubo que evoluiu para o resultado morte, o faz em grupo criminoso composto por vários agentes, que coordenadamente dividiram funções, utilizando-se de arma de fogo, em face de um casal de idosos que trabalhavam como funcionários braçais de uma fazenda, logo, aproveitando-se da fragilidade e relativo isolamento das vítimas, considerando a movimentação de pessoas em área rural se comparado à cidade. 7. Não merece alteração no quantum da fração de exasperação da pena-base, pois correta a medida aplicada pelo magistrado singular, pois mais benéfica que o patamar de 1/8 convencionado pela jurisprudência, calculado em face dos limites máximo e mínimo fixado para o apenamento. 8. Acolhe-se a pretensão defensiva de aumento do patamar de compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e a agravante da senilidade, reduzindo a pena em 1/6 na segunda fase. Presentes duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e uma agravante (vítima maior de sessenta anos), deve haver a compensação entre uma atenuante e uma agravante, e, a atenuação da pena na fase intermediária em 1/6 em razão da existência da segunda atenuante. De ofício, o cálculo é estendido ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois idêntica a situação. 9. De ofício, também há que ser reconhecida a menoridade relativa em face da corré Lídia Paula, pois contava com 20 anos de idade à época dos fatos. 10. Acolhe-se o requerimento para o fim de reajustar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo, atendendo-se a atual tabela de honorários da OAB que fixa valores em pecúnia e extingue a unidade URH, observada a divisão dos valores em partes iguais, conforme expressamente mencionado na sentença. Em parte com o parecer, nega-se provimento aos recursos interpostos por Lídia Paula Farias Pereira e Weslen Ferreira dos Santos; dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Everton Santos Grein, tão somente para acolher a reformulação do valor dos honorários advocatícios; parcial provimento ao recurso de Heverthon Leonardo Marafigo Whele, para o fim de reconhecer quanto a este a participação de menor importância, redimensionando a pena na terceira fase quanto ao
crime de latrocínio
, bem como absolvê-lo do delito de roubo e dá-se parcial provimento ao recurso de Edinaldo Santos de Medeiros para o fim de aumentar o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes. De ofício, fica reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa em face da ré Lídia Paula, assim como estender o benefício de aumento o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois em idêntica a situação do apenado Edinaldo.

(
TJ-MS - Apelação 0000166-97.2012.8.12.0035
,
publicação: 27/03/2019)

Entendo que a sentença
a quo
não merece reforma, devendo ser mantida a condenação do réu
ARCELINO JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA
do crime de
latrocínio
(art. 157, § 3º, II, do Código Penal) contra a vítima JOÃO PINTO DE FARIA, em razão da suficiência de provas.

Certo é que a versão apresentada pelo apelante, além de inverossímil, caracteriza verdadeira estratégia da Defesa, já que eventual desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo simples, garantiria a aplicação de reprimenda mais branda ao réu.

Portanto, não acolho o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo simples

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena-base aplicada, pleiteando o seu redimensionamento, em razão do juízo ter aplicado fração desproporcional ao que estabelece o entendimento jurisprudencial.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou duas circunstâncias negativas ao réu (culpabilidade e circunstância do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A pena-base foi fixada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, uma vez que reconheceu negativamente na sentença
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavorável (
culpabilidade e circunstância do delito)
, trazendo a seguinte fundamentação que trago à colação:.

“CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, porquanto ingressou na residência no período noturno quando a comunidade e a vítima se preparava para dormir, momento em que se diminui esfera de vigilância, além de ter empregado violência física consistente no mata-leão (meio de estrangulamento pelas costas da vítima), o que se reputa desfavorável;; (...)
.
CIRCUNSTÂNCIAS
:
crime contra um idoso de 91 anos de idade, com idade extremamente avançada, indivíduo de evidente fragilidade, o que aumenta o desvalor da conduta, considerando circunstância judicial desfavorável nessa fase da dosimetria
.” Grifei

No que diz respeito a culpabilidade, entendo que há de ser feita qualquer correção. Explico.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

No caso
in comento
, o magistrado utilizou elemento que merece uma maior censura, tendo em vista ter entrado na residência da vítima no horário reduzido de vigilância, desferindo o golpe “mata-leão” na vítima.

Nesse sentido, verifica-se que os fundamentos se mostram coerentes para subsidiar a negativação. Dessa forma,
mantenho sua negativação
.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
o crime fora praticado contra uma vítima de 91 anos de idade, que possui maior fragilidade,
entendo que o desvalor dessa vetorial teve fundamentação idônea.

Persistindo a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante, necessário se faz que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal.

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Com a devida vênia, a lei não estabelece um critério matemático para o aumento da pena, permitindo que o juiz, dentro dos limites legais, utilize diferentes frações, ou mesmo não utilize nenhuma, desde que justifique sua decisão.

O cálculo de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável é uma prática comum, mas não obrigatória.

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador

Nesse sentido:

“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

“(...) 1. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). (...)” (AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

“(...) 2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva. 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.(...)” (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

Na hipótese, considerando a pena mínima cominada para o crime - 26 anos, o aumento de 6 (seis) anos, por duas circunstâncias judiciais negativas,
mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto
, não havendo qualquer correção a ser feita.

Mantidos os termos da sentença

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 21

de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 22/07/2025